Tribunal: TJDFT
Processo: 0753299-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória da prescrição da pretensão executória da penalidade de suspensão da carteira nacional de habilitação. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Prescrição. Penalidade de suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 23 Resolução 182/2005 “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.” Em 03/12/2008 o autor foi notificado da pena de suspensão do direito de dirigir e para apresentar a sua Carteira Nacional de Habilitação para início do cumprimento da pena aplicada (ID. 15927046 - Pág. 32). O autor entregou a sua CNH em 03/11/2014 (ID. 15927046 - Pág. 38), quando já prescrita a pretensão da administração, de forma que o seu reconhecimento é medida que se impõe. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em R$800,00, pelo recorrente vencido.

L